Tribunal: TJES
Processo: 0001101-89.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001101-89.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E INGRESSO DOMICILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, §4º c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) e ameaça (art. 147 do CP), absolvendo-o quanto ao crime de associação para o tráfico.

2.
A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por suposta atuação ilegítima da Guarda Municipal e, no mérito, pleiteia absolvição, desclassificação para uso pessoal, revisão da dosimetria e afastamento da causa de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a atuação da Guarda Municipal e o ingresso no domicílio foram ilegais; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta reparos, inclusive quanto à causa de aumento pelo envolvimento de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atuação da Guarda Municipal é legítima, conforme interpretação do STF na ADPF 995, sendo possível o patrulhamento preventivo e a realização de prisão em flagrante.

5. A abordagem decorreu de fundada suspeita, e o ingresso no imóvel foi justificado pela situação de flagrante em crime permanente, afastando a alegação de nulidade.

6. A materialidade e autoria estão comprovadas por provas documentais e testemunhais, especialmente pelos depoimentos coerentes dos agentes públicos, corroborados pelos laudos periciais.

7. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias da apreensão, evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

8. A dosimetria foi corretamente fixada, com exasperação da pena-base devidamente fundamentada e aplicação proporcional da causa de aumento pelo envolvimento de menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
1101
-89.2024.8.08.0048

APELANTE:
VITOR OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

ATUAÇÃO
ILEGÍTIMA
DA GUARDA MUNICIPAL

I
nicialmente, a defesa
requer a nulidade das provas oriundas da abordage
m realizada
pela Guarda Municipal,
uma vez que o art. 144 da Constituição Federal não lhe conferiu atribuições de polícia civil e militar
e
os agentes estavam em investigação, sem acionamento prévio da Polícia Militar ou da Polícia Civil.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou procedente a ADPF nº 995/DF,
nos termos do art. 144, §8º, da CF,
para
conceder interpretação conforme
a
Constituição ao art. 4º da Lei
nº
13.022/14 e ao art. 9º da
Lei nº
13.675/18,
declara
ndo
inconstituciona
l
todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Público
.

Nessa
linha de raciocínio
, os
agentes da G
uarda
M
unicipa
l
podem realizar patrulhamento preventivo,
visando
tutelar os bens, serviços e instalações municipais,
sendo certo que,
caso encontrem situação de flagrante delito, estão autorizados a efetuar
em
a prisão,
assim
como
o
é permitido a qualquer do povo.

Na espécie,
a atuação d
os agentes durante a abordagem do réu Vitor Oliveira de Souza,
deu
-se
após atitude suspeita
concretamente verificada e
devidamente descrita
em juízo, não havendo que se falar em
atividade de investigação irregularmente desempenhada.

Quanto ao segundo momento da abordagem,
já
no imóvel onde estava
m
o réu
Iuri Dias Silva e
o
adolescente

W.
V.
C.N.,
verifica-se

que

o
ingresso dos
guardas municipais
n
o
local

foi justificado pela naturez
a
permanente do crime de
tráfico de drogas
, caracteriza
ndo a
situação flagrancial
e
permitindo a mitigação da garantia d
a
inviolabilidade do
domicílio
.

Portanto, a dinâmica dos fatos
demonstra
que
a
prisão e a
apreensão
dos entorpecentes
se deu de
for
ma
regular.

À
luz do exposto,
sem mais delongas,

rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
trata-se de
apela
ção

crimina
l

interposta p
or

VITOR OLIVEIRA DE SOUZA
e
m face da sentença pro
ferida
pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

(
ID 1
6549131
)
que

julgou
parcialmente
procedente
a pretensão
punitiva
estatal
,
a fim de
condenar o réu pelos delitos descritos no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e do art. 147 do Código Penal,
às penas de
07 (
sete) anos
, 09 (
nove
)
meses e 10 (dez) dias de reclusão,
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,

além do
pagamento de
777 (
setecentos e setenta e sete) dias-multa
.

Em suas razões

recursais
(
ID
16549148
),
a defesa
busca
o reconhecimento da nulidade das provas obtidas pela Guarda Municipal, já que não possui atribuição para proceder a investigações criminais tampouco para invasão de domicílio sem mandado judicial.

No mérito, a
lmeja

a
absolvição
por
insuficiência probatória
quanto ao tráfico de drogas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para
a prevista no
art. 28 da Lei nº 11.343/06,
a
aplicação da pena no patamar mínimo legal e
o
afasta
mento d
a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, por ausência de vínculo com o menor apreendido no local dos fatos.

C
ontr
arrazões
lançadas pel
a manutenção da sentença
(ID 1
6549151)
.

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
1
7646744
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta na denúncia que n
o dia 14/
05/
2024, por volta das 20h, na Rua Gaivota, bairro Novo Horizonte,
no Município de
Serra, os denunciados, em associação
e
com envolvimento de
um
menor de 18 anos, traziam consigo e preparavam drogas ilícitas para fins de traficância.

Consta que o acusado, ora apelante,
Vitor Oliveira de Souza ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave a agente municipal.

Depreende-se que, no dia, hora e local mencionados, ao se aproximarem da praça do bairro Novo Horizonte, os agentes da Guarda Municipal visualizaram um indivíduo que segurava um objeto, que, ao perceber a presença da guarnição, o colocou em sua cintura.

Diante das circunstâncias, realizados os procedimentos de abordagem, identificação
e revista pessoal, foram encontrados 10 (dez) pinos de cocaína na posse de
Vitor Oliveira de Souza.

Indagado pelos agentes da lei, Vitor informou que levava a droga para ser comercializada na praça. Na ocasião, relatou o local onde havia adquirido os entorpecentes e disse que lá havia mais.

Ao se deslocarem até o local informado, onde funcionava anteriormente um bar, os agentes da Guarda Municipal visualizaram, por uma abertura na porta, dois indivíduos que preparavam e embalavam substâncias entorpecentes para comercialização.

Na sequência,

feitos
os procedimentos de abordagem, identificação
e revista pessoal,
identificaram o denunciado Iuri Dias Silva e o menor W.V.C.N, que informaram
onde havia mais
entorpecentes, ocasião em que foram apreendidos
336 (trezentos e trinta e seis) pinos
de
cocaína, 125 (cento e vinte e cinco) buchas
de
maconha, 10 (dez) papelotes
de
cocaína, 30 (trinta) unidades de haxixe,
0
6 (seis) unidades de substância entorpecente sintética, 10 (dez) unidades
d
e
maconha
, além de balança de precisão, material para o embalo das drogas e 02 (dois) aparelhos celulares das marcas Samsung e Motorola.

Consta que ao chegar na Delegacia, o apelante ameaçou um dos agentes municipais de morte, alegando que quando saísse do presídio iria atentar contra sua vida.

Na hipótese, e
m que pese
a
s alegações manejadas pela combativa defesa,

materialidade
e autoria
delitivas

rest
aram

comprovada
s, à saciedade,

através do
Boletim
de Ocorrência
Circunstanci
a
do
,
do

Auto de Apreensão,
do
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza e Quantidade de Drogas
,
do Boletim Unific
a
do nº 5
4550009
,

d
o

L
audo Toxicológico
Definitivo
(
ID
16549136
)
,
além das de
clarações prestad
a
s pel
os

agentes da Guarda Municipal
condutor
e
s do flagrante,
tanto

na esfera
policia
l quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Perante a autoridade judicial, o

GMS Esdras Costa Vianna
narrou que:
“(...) A abordagem iniciou na praça do bairro, próximo ao segundo local onde estava a maior parte de entorpecentes. Foi feita abordagem no Vitor, ele

estava com 10 pinos, formato de carga, que posteriormente informou que estava indo levar para distribuir para alguém realizar a venda. Informou o local, que se tratava de um bar bem próximo de onde estavam. No bar, foram encontrados outros dois indivíduos, sendo um menor cujo nome não se recorda e o Iuri. Ali foi encontrada uma quantidade maior de entorpecentes. Realizando o preventivo na praça, Vitor estava com algo na mão e, ao ver a viatura, esboçou um movimento junto à sua cintura. Em razão disso, realizaram a abordagem, foi quando encontraram na cintura dele essa quantidade de pinos. Com Vitor foi encontrada so essa quantidade informada no BU. Não foi encontrado radiocomunicador com o Vitor. O Vitor informou aos agentes que ele iria entregar, não sabendo se seria na praça mesmo, onde ele estava. Perguntaram ao Vitor de onde ele trouxe essa mercadoria, tendo em vista que ele disse que iria distribuir, e ele informou um local bem próximo, esclarecendo que o local não era dele, e sua responsabilidade era apenas de transportar. Quando chegaram ao referido local, havia uma fresta na porta, na rua mesmo, era um bar, Bar do Índio salvo engano. Viram dois indivíduos manipulando drogas, inclusive estava com odor forte de maconha. Em razão disso, deram voz de abordagem e os indivíduos não resistiram, já abriram o restante da porta e informaram onde estavam os entorpecentes. Era um cômodo só. Solicitaram aos indivíduos que saíssem do local, onde foram flagrados manipulando os entorpecentes, e eles saíram de imediato, não resistiram, e já informaram onde estava o restante do material. Nesse cômodo estavam o Iuri e um adolescente. O local não tinha muita coisa, tinha um balcão tipo de bar mesmo, de vidro, tinha uma certa quantidade de entorpecente ali. Outra quantidade estava no que parecia ser um sofá, ou um banco grande. O material entorpecente ali encontrado já estava fragmentado para a venda. Havia embalagens abertas, pedaços de um tablete e o restante estava porcionado. A namorada do Vitor inflamou a situação, com bastante populares ali, e precisou ser levada à Delegacia, não se recordando se ela era menor. Já no DPJ, o Vitor se alterou bastante e fez ameaças de morte principalmente para o agente Alex, dizendo que quando saísse, o mataria. Naquele local da região da praça, há um volume expressivo de ocorrências envolvendo o tráfico de drogas, mas desconhece qual facção que predomine ali, não sabendo dizer se há alguma facção que domine a região. O Iuri, que estava no segundo local (bar), falou de imediato que estava porcionando mesmo, sem entrar em detalhes. Segundo o Vi
t
or, ele retirou as droga
s
daquele local. Se foi o adolescente ou o Iuri quem entregou ao Vitor, não sabe dizer.
Os pinos apreendidos com o Vitor tinham as mesmas características daqueles encontrados no local onde estava o denunciado Iuri e o adolescente
. Em razão da expressiva quantidade de entorpecentes encontrados no segundo local, constataram que se tratava de um centro de distribuição
.
(...).”

Também
em juízo
, a
testemunha e
vítima
de ameaça,

GMS Alex Bispo de Almeida
,
forneceu versão harmônica à do colega, quando ratificou que
apelante
o ameaçou na Delegacia de Polícia dizendo que, quando saísse, o encontraria e o mataria.

E como se sabe, o
s depoimentos dos agentes de segurança pública, quando harmônicos e coerentes, possuem elevado valor probatório, sobretudo quando corroborados por outros elementos
de prova
constantes dos autos, como ocorre na hipótese.

Quanto ao pedido subsidiário de

desclassificação da conduta para
a prevista no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
,
com menos sorte a defesa.

Isso porque
a
quantidade e
a
diversidade de drogas apreendidas, aliadas à forma de acondicionamento e à presença de instrumentos típicos do tráfico, evidenciam a destinação comercial da substância, afastando a tese de uso pessoal. Ademais, o próprio apelante,
no primeiro
momento, indicou envolvimento com a traficância, circunstância que reforça o acervo probatório.

Em prosseguimento, quanto à
dosimetria
, a defesa requer a aplicação da pena no patamar mínimo legal.

Na
primeira etapa
do cálculo dosimétrico, vejo que o douto magistrado fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, ao desvalorar os
antecedentes
do apelante (condenação definitiva na ação penal nº 5000227-19.2024.8.08.0048) e a
natureza e quantidade de drogas
, que extrapolam a normalidade
à espécie
(
336 (trezentos e trinta e seis) pinos
de
cocaína, 125 (cento e vinte e cinco) buchas
de
maconha, 10 (dez) papelotes
de
cocaína, 30 (trinta) unidades de haxixe,
0
6 (seis) unidades de substância entorpecente sintética, 10 (dez) unidades
d
e
maconha
).

Na
segunda fase
, a pena inicial foi mantida, por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na sequência, não merece guarida o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, uma vez demonstrada a participação d
o
adolescente no contexto da prática criminosa.

Nessa linha, na
terceira etapa
da dosimetria,
ausentes causas de diminuição
e

p
resente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei
nº
11.343/06
(envolvimento do adolescente)
,
a
reprimenda

foi elevada n
a fração
mínima de 1
/6

(um sexto) e fixada definitivamente em
07 (
sete) anos
, 09 (
nove
)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de
777 (
setecentos e setenta e sete) dias-multa
.

Portanto
,
a
sanção

foi fixada de forma adequada e proporcional, observando os critérios legais,
jurisprudenciais e
as circunstâncias do caso concreto, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.